Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. É preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.

2. Conquanto indubitáveis os transtornos e aborrecimentos sofridos pela apelante, não há provas de que o ocorrido tenha afetado a sua dignidade. Também não há quaisquer indícios de que teve a sua honra ou saúde maculadas, pois sequer teve o nome negativado nas empresas de divulgação de maus pagadores, o que poderia gerar o dano presumido (in re ipsa), tampouco foi evidenciado o desenvolvimento ou agravamento de enfermidade, perda de oportunidades de negócio ou financiamentos em razão da conduta do réu.

3. Negou-se provimento ao recurso.